Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Os requisitos para a concessão de tutela de urgência são preenchidos quando comprovada a urgência caracterizada pelo perigo de agravamento do quadro de saúde do paciente, tendo em vista que a Resolução n. 465/2021, da ANS, que definiu o rol de procedimentos e eventos em saúde, prevê a cobertura de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais no plano hospitalar, conforme o respectivo art. 19, VII.
4. Cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença.
5. Revela-se razoável e proporcional a multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.